Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714723-50.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE TERRON SPINA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERITO CONTABIL. INPC/IBGE. POSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O INPC é o índice adequado para aplicar à condenação, a fim de corrigir as perdas monetárias no decorrer do tempo. 2.No caso, o Juízo singular homologou a aplicação do INPC utilizado pelo perito contábil no cumprimento de sentença. 3.Não há que se falar em decisão ultra petita quando o Juízo a quo homologa a aplicação do INPC como índice de correção monetária sobre a condenação imposta contra entidade de previdência complementar (PREVI). 4.Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a aplicação do INPC afronta os limites da coisa julgada; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando que o acórdão combatido, ao manter o entendimento de estarem corretos os índices impugnados, ensejou a geração de prejuízos a esta entidade e enriquecimento ilícito do recorrido. Entende que os cálculos do perito merecem reforma. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 502, 503, 507, todos do CPC, e artigos 884 e seguintes, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028